Tribunal: TJDFT
Processo: 0728071-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RobsonBA Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0728071-38.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELITON PORTUGUEZ DE ASSUNCAO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NELITON PORTUGUEZ DE ASSUNCAO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, nos autos da ação de Conhecimento por ele ajuizada em face do BRB – BANCO DE BRASILIA AS, distribuída sob no 0706189-66.2019.8.07.0017, por meio da qual foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça. O Agravante narra, em brevíssima síntese, que o Réu/Agravado vem promovendo descontos mensais sobre seu salário depositado em conta corrente, a título de pagamento de empréstimo, e que no dia 02/12/2019 realizou o bloqueio da integralidade do salário depositado. Disse ter ajuizado a ação de origem a fim de obter sua inclusão no programa de renegociação de dívidas do Réu, bem como a limitação dos descontos a 30% do salário, tendo pleiteado os benefícios da gratuidade de justiça. No presente recurso, o Agravante busca a reforma da decisão, para que lhe seja deferida a gratuidade de justiça, bem como para que seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, consistente obstar descontos sobre seu 13o salário ou para que sejam limitados a 30% (trinta por cento). Afirma estarem presentes os requisitos legais para deferimento da medida de urgência. Relatado, decido. Compulsando os autos, contudo, verifica-se que na decisão agravada foi analisado unicamente o pedido de gratuidade de justiça, que, de fato, foi indeferido, tendo o juiz a quo concedido ao Autor/Agravante o parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, § 6o, do CPC. Além disso, o juiz de origem determinou a emenda da petição inicial para se juntar o contrato de empréstimo e comprovar a relação jurídica entre as partes, tendo consignado, na decisão de indeferimento do pedido de reconsideração, ser inviável a análise da medida de urgência postulada sem o exame do contrato. Portanto, a pretensão relativa aos descontos em conta do Agravante não foram objeto de decisão, motivo pelo qual não pode ser apreciada, sob pena de supressão de instância. No que tange ao pedido de reforma da decisão referente à gratuidade de justiça, a pretensão não comporta solução no plantão judicial. De acordo com o artigo 4o da Portaria GPR no 2.301, de 02 de dezembro de 2019, incumbe ao Desembargador designado para o plantão apreciar: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. (destaquei) O presente pleito não se enquadra em nenhuma das referidas hipóteses. Em verdade, o que se verifica é que o d. Defensor Público equivocara-se ao solicitar a análise do referido petitório em sede de plantão judicial, notadamente porque o curso do prazo concedido à parte está suspenso até o dia 20/01/2020 (art. 220 do CPC). Destarte, oportunamente, faça-se conclusão ao d. Relator competente. Decisão proferida nesta data tendo em vista a indisponibilidade do sistema PJE a partir de 22h20min do dia 19.12.2019, conforme OS 883894. Brasília/DF, 20 de dezembro de 2019. Desembargador - César Loyola Plantonista